Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA RECONHECIDA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA DEVEM SER INCLUÍDOS NO CÁLCULO FINAL. RECURSO CONHECIDO. PREJUCIAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “procedente a pretensão inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar a inclusão do auxílio alimentação e abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, desde já declarando um crédito de R$ 44.546,63 (17 meses do auxílio alimentação (R$ 394,50) e abono de permanência (R$ 2.225,89)) em favor da parte autora. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da aposentadoria e acrescido de juros moratórios da poupança a partir do 61o dia (art. Art. 1o-F, Lei n° 9.494/97). A partir de 09/12/2021, tais encargos deverão ser alterados, incidindo unicamente a SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n° 113/2021”.

2. Em breve súmula, a parte autora foi admitida no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal em 10/07/1995, exercendo sua carreira profissional até a data da sua aposentadoria que ocorreu por meio da Instrução no53, de 06 de maio de 2016, publicada no DODF no 90, de 12 de maio de 2016, acumulando um total de 17 meses de licença prêmio a serem convertidas em pecúnia. Aduz que a base de cálculo foi equivocada, e que os valores devidos estavam sendo pagos a mesmo, ressaltando que a licença prêmio não foi incluída nos cálculos, além de rubricas quanto ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II (art. 40, § 19, CRFB/88). Asseverou que o cálculo da conversão da licença prêmio não considerou o auxílio alimentação. Argumenta que que o auxílio-alimentação e abono de permanência deve integrar a base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio. Aduz que o Distrito Federal deixou de apurar em benefício da parte autora, no momento da confecção dos cálculos para a conversão em pecúnia da licença-prêmio, o valor total de R$ 44.546,63 (quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), devendo-se ter por termo inicial para atualizar o valor devido a data da aposentadria do recorrente (12/05/2016) com incidência do INPC.

3. Em contestação, o Distrito Federal arguiu prejudicial de prescrição e, no mérito, sustenta que os períodos de licença-prêmio que o autor usufruiu ou aqueles que foram utilizados para aposentadoria (utilização como tempo de contribuição) devem ser decotados da condenação. A base de cálculo para fins de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando em atividade é constituída pela remuneração do cargo efetivo que o servidor ocupava ao se aposentar, excluídas as vantagens de natureza transitória. Também não se incluem as gratificações de natureza pro labore faciendo e propter laborem, as quais, por serem atreladas à consecução de atividades específicas, somente são pagas pela Administração Pública àqueles servidores que efetivamente trabalharem sob as condições especiais que ensejaram a sua criação. Acrescenta que, em razão do seu caráter indenizatório definido em lei, o auxílio-alimentação (art. 101, III, LC 840/11), o auxílio-saúde (arts. 111 e 112 da LC no 840/2011) e o abono de permanência (art. 101, VII, LC 840/11) não podem ser computados na base de cálculo da licença-prêmio (art. 103, III, da Lei Complementar n. 840/2011).

4. Recurso póprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal são dispensados de recolhimento. Contrarrazões de ID no 59727129.

5. Em suas contrarrazões, o recorrente aguiu prejudicial de prescrição, argumentando juridicamente sobre causas que não interromperam o prazo prescricional, o qual se concretizou após 5 anos da sua aposentadoria. Ressalta inexistir erros de pagamento a menor, devendo ser a sentença reformada para julgaar improcedentes os pedidos iniciais.

6. PREJUCIAL DE PRESCRIÇÃO. Compulsando os autos, verificou-se, que no cálculo do valor que era devido à recorrente, foram suprimidas rubricas do seu contracheque, tais quais, auxílio-alimentação e abono de permanência, ocasionando-lhe recebimento de valor a menor. O documento de ID no 59726643 demonstra que o valor homologado pelo Distrito Federal foi pago em 28/06/2018, sendo este o termo a quo para reclamar do valor recebido a menor. O documento de ID no 59726655 comprova a formulação de reclamação administrativa em relação ao valor pago a menos. O documento está datado de 17/05/2023, interrompendo a famigerada prescrição.

7. O cerne da controvérsia reside na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, não usufruída pela recorrida no período da atividade, em pecúnia.

8. A base de cálculo, para fins de conversão, em pecúnia, da licença-prêmio não usufruída pelo servidor, quando em atividade, é composta pela remuneração do cargo efetivo que o servidor ocupava ao se aposentar, excluídas as vantagens de natureza transitória.

9. O Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar no 769, de 30 de Junho de 2008, estabelece, de forma expressa, as parcelas que não são consideradas como remuneração de contribuição (“Art. 62. Entende-se como remuneração-de-contribuição o valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou outras vantagens, excluídas: (...) V – o auxílio-alimentação; (...) IX – o abono de permanência de que trata o art. 45 desta Lei Complementar”. Com esteio na norma relatada, alguns Tribunais Superiores já se pronunciar no sentido de que o auxílio-alimentação e abono de permanência devem compor a base de cálculo da licença-prêmio. Precedente: (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018); (REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016); (REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014) e (Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

10. Faz jus a parte autora, portanto, às diferenças entre o valor efetivamente pago e o devido a título de licença-prêmio, com inclusão dos importes alusivos ao auxílio-alimentação e verbas trabalhadas, juridicamente, pelo caráter de permanência, no que tange à composição dos vencimentos da recorrida em momento imediatamente anterior à aposentadoria, conforme consta na ficha financeira do ano de 2016, acostada ao feito (ID no 59727114). Inexiste razão para a retirada de tais verbas do cálculo, mesmo porque compunham o termo jurídico “remuneração”, segundo exposto, de forma que deveriam ter sido incluídos no valor final que lhe fora destinado, sob pena de locupletamento indevido do ente demandado, a esse respeito.

11. Recurso CONHECIDO, prejudicial afastada E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.